Tribunal: TJSP
Processo: 3000552-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) – INCORPORAÇÃO DO ALE – Decisão agravada que acolheu em parte os embargos de declaração da agravante e determinou a incidência do Tema 810 de ofício – A execução do título deve atender exatamente ao determinado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) – INCORPORAÇÃO DO ALE – Decisão agravada que acolheu em parte os embargos de declaração da agravante e determinou a incidência do Tema 810 de ofício – A execução do título deve atender exatamente ao determinado no título transitado em julgado - Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) no salário-base, para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta- Parte, nos termos da decisão transitada em julgado – Respeito às garantias constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada – Decisão agravada que respeitou o princípio da coisa julgada - Alegação de decisão extra petita – Inocorrência - A incidência do Tema 810 nos cumprimentos individuais de sentença coletiva foi determinada nos autos do AI no 2209907-54.2018.8.26.0000 – Matéria de ordem pública, que pode ser determinada de ofício - Decisão agravada mantida – Recurso não provido.